Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740291-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA JOSÉ VAZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, e 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9978/2019, sustentando a sua ilegitimidade para responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP, tendo em vista que obedece a parâmetros ditados pela União Federal, atuando como mero administrador do fundo governamental, o qual é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à União. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Formula pedidos de suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do IRDR, em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 25389585 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, e 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9978/2019, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões relativas a legitimidade passiva do agravante e afastamento de prescrição são matérias em relação às quais não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (id. 21206841 - Pág. 2). O recorrente, por sua vez, trata do assunto PIS/PASEP e respectiva ilegitimidade passiva. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de ser “inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1715038/PR (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Diante disso, não há que se falar, também, em suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do IRDR, tendo em vista a ausência de similitude fática. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016